Tribunal: STF
Processo: ARE 1517740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por ela interposto nos autos.



    Alega a embargante que referida decisão padece do vício da omissão, requerendo a embargante, ao fim, seja integrada a decisão embargada com a devida manifestação sobre:



    “a) A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme o art. 2º da Constituição Federal; 



    b) A ausência de análise adequada sobre o devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais, com base nos arts. 5º, LIV, e 93, IX da CF; 



    c) A correta interpretação da Súmula 279 do STF, no sentido de que a CAERN não busca o reexame de provas, mas sim a verificação da legalidade das decisões anteriores.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada das omissões apontadas, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria posta em discussão nestes autos para negar seguimento ao recurso interposto pela embargante, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Conforme constou da decisão ora agravada, a Corte de origem negou seguimento a parte do recurso extraordinário por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, pelo que “não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral”, sendo incabível, desse modo, a análise na Suprema Corte da alegada afronta aos artigos 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No mais, ficou assentado na decisão agravada a impossibilidade de conhecimento do apelo extremo considerando que a recorrente, na petição recursal, “não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”.



    Assim, não caracterizada a alegada omissão quanto à tese de afronta ao artigo 2º da Carta Magna, sendo certo, igualmente, que na decisão agravada não se tratou da aplicação da Súmula nº 279/STF, pelo que improcedem os embargos declaratórios também nesse ponto.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente